Tribunal: CARF
Processo: 15940.000388/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flávio Machado Vilhena Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
EXCLUSÃO DO SIMPLES. MULTA PELA AUSÊNCIA DE ENTREGA DCTF.
O contribuinte devidamente excluído do SIMPLES é obrigado a entregar as DCTFs relativas aos fatos geradores ocorridos a partir da data em que o ato declaratório de exclusão produzir efeitos. Inteligência do artigo 8o, inciso II, § 3o da Instrução Normativa SRF no 695/2006.

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15940.000388/2007-81 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-004.900 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
CENTRO EDUCACIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
EXCLUSÃO DO SIMPLES. MULTA PELA AUSÊNCIA DE ENTREGA
DCTF.
O contribuinte devidamente excluído do SIMPLES é obrigado a entregar as
DCTF’s relativas aos fatos geradores ocorridos a partir da data em que o ato
declaratório de exclusão produzir efeitos. Inteligência do artigo 8o, inciso II, §
3o da Instrução Normativa SRF no 695/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
FLávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de Auto de Infração lavrado em face
do contribuinte Centro Educacional de Presidente Prudente Ltda., ora Recorrente, em que foi
aplicada multa pelo descumprimento de dever instrumental de entrega da DCTF referente às
competências de 05/10/2004, 05/04/2005, 05/10/2005 e 05/04/2006.
Como se observa daquela autuação, a multa aplicada se deu pelo fato de o
contribuinte ter sido excluído do SIMPLES e não ter apresentado aquelas declarações a partir do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.000388/2007-81
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.900 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000388/2007-81

ano subsequente ao da exclusão, nos termos definidos pelo então vigente artigo 8o, inciso II, § 3o
da Instrução Normativa SRF no 695/2006.
A multa aplicada se deu de acordo com os ditames do artigo 7o da Lei n°
10.426/02.
Importante ressaltar que a exclusão do SIMPLES foi tratada nos autos do PA no
10835.000095/2006-04, sendo que este processo administrativo, de acordo com consulta feita no
site do CARF, foi encerrado de forma desfavorável ao contribuinte em 03/05/2012, quando foi
prolatado acórdão por este Conselho, em que se entendeu como correto o procedimento de
exclusão realizado pela fiscalização.
Contra o Auto de Infração lavrado, o Recorrente apresentou impugnação
administrativa, cujos argumentos foram assim sintetizados no acórdão proferido pela DRJ de
Ribeirão Preto (SP):
Foi alvo de fiscalização relativa à exclusão do Simples, apresentando recurso contra a
referida decisão, sendo aberta a presente fiscalização com imputação de multas, quando
o Decreto n” 70.235, de 6 de março de 1972, art. 33, é claro quando diz que da decisão
caberá recurso, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à
ciência da decisão.
Até o final do recurso apresentado ao julgamento em Ribeirão Preto, não há
definitivamente constituído o fato gerador para os impostos cobrados. De outra parte,
requereu o efeito suspensivo do referido processo, que não fora até aquele momento
analisado.
Requer seja julgado insubsistente o auto ate' final julgamento do recurso apresentado no
processo n° 10835.000095/2006-04.
Caso não reconhecidas as alegações anteriores, requer a suspensão da exigibilidade dos
débitos constantes nos autos de infração.
Requereu cópia do ato que nomeou os auditores fiscais para instauração do
procedimento administrativo que deu origem ao processo n° 10835000095/2006-04,
sendo que até aquela data na obteve resposta, tendo que o art. 48 do Decreto n° 70.235,
de 1972, determina que não poderá ser instaurado nenhum procedimento fiscal no prazo
de 30 dias após a resposta da consulta formulada.
Pelo fato de o procedimento fiscal ter sido instaurado em momento que a lei não
permite, ele se toma nulo de pleno direito, cancelando todos os atos nele contidos.
As multas foram aplicadas pelo fato de a reclamada não ter apresentado os seguintes
documentos: Livros Diário e Razão, demonstrações financeiras, Livro de Apuração do
Lucro Real, Livro Registro de inventario, Livros Registro de Entrada e de Saída,
DCTFs, Dacons.
Por ser empresa optante pelo Simples, não tem obrigação de confeccionar ou manter os
documentos requeridos, com exceção dos Livros Diário e Razão, que foram entregues
no dia 01/06/2007.
Aplicar uma multa pelo fato de a impugnante não ter confeccionado os livros ou
documentos beira o absurdo, sendo totalmente ilegal, pois anteriormente ao processo n°
10835.000095/2006-04 não tinha obrigação de manter tal escrituração.
Até mesmo após a decisão do processo administrativo, obrigá-la a confeccionar os
livros levaria a praticamente confessar o alegado, sendo que não concorda com sua
exclusão do Simples, por prestar apenas o serviço de pré-escola e ensino fundamental.
Entretanto, aquela DRJ, após afastar as preliminares levantadas no apelo,
entendeu por bem manter o Auto de Infração, julgando como improcedentes os pedidos lançados
em sede de Impugnação Administrativa. O acórdão exarado recebeu a seguinte ementa:
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.900 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000388/2007-81

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
EXCLUSÃO DO SIMPLES DE OFICIO. -
A pessoa jurídica excluída do Simples sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
NULIDADE. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL. CONSULTA.
A proibição de instauração de procedimento fiscal na vigência de consulta só se aplica
em relação à espécie consultada.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A existência, em nome da interessada, de processo pendente de decisão definitiva
relativo à impugnação de ato declaratório de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício pela autoridade administrativa de valores devidos em função dessa
exclusão.
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual
alega que (i) a aplicação da multa em comento não poderia ter sido realizada, na medida em que,
quando da lavratura do Auto de Infração, ainda estava em discussão o ato de exclusão do
SIMPLES, que (ii) formalizou “consulta” à administração tributária e que, por isso, não “poderia
ser instaurado nenhum procedimento fiscal num período de 30 dia após a resposta da
solicitação”. A Recorrente alega, ainda, que (iii) houve erro no cálculo “dos impostos”.
Posteriormente, os autos foram distribuídos a este conselheiro para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro FLávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 05/03/2010 (AR de fls. 238), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia
05/04/2010 (comprovante fl. 248), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA FALTA DE ENTREGA DA DCTF. DA PENALIDADE APLICADA.
Como demonstrado no relatório acima, a presente autuação versa sobre a
penalidade aplicada pela falta de entrega da DCTF referente às competências de 05/10/2004,
05/04/2005, 05/10/2005 e 05/04/2006.
A motivação para a aplicação da multa em face do contribuinte foi o fato deste ter
sido excluído do SIMPLES, por constatação de exercício de atividade vedada na sistemática de
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.900 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000388/2007-81

tributação simplificada, nos termos do art. 9o, XIII, da Lei no 9.317/96, sendo obrigado, por isso,
a entregar aquela declaração, conforme determinava artigo 8o, inciso II, § 3o da Instrução
Normativa SRF no 695/2006.
Nos termos do comando infra-legal, o cumprimento da obrigação acessória seria
obrigatório para as DCFT’s “relativas aos fatos geradores ocorridos a partir da data em que o
ato declaratório de exclusão produzir efeitos”.
Neste sentido, conforme se depreende do acórdão proferido pelo CARF nos autos
do processo administrativo no 10835.000095/2006-04, ficou claro que “o contribuinte exerceu
atividade de ensino médio desde o ano de 2003, logo, a exclusão do Simples dá-se a partir desse
ano. Não há qualquer respaldo jurídico ou legal para protelar a eficácia do ADE para o ano de
2005 ou 2007, (...)” (destacou-se)
No Recurso Voluntário apresentado, em um primeiro momento, o Recorrente
sustenta, em síntese, que “a multa não poderia ser aplicada, uma vez que o processo
administrativo que tratava da exclusão do SIMPLES estava em tramite, sendo certo que seus
efeitos estavam suspensos, logo, não criou fato gerador da aplicação da multa”.
Assim, nas razões recursais, o Recorrente afirma que, uma vez apresentado
Recurso Administrativo em face do ato de exclusão do Simples, este ato estaria com os seus
efeitos suspensos, não podendo ser exigida a entrega das DCTF’s já que “o efeito suspensivo do
recurso não exigia esta pratica por parte da recorrente”.
Não há como dar guarida à pretensão recursal da Recorrente.
Como sabido, a possibilidade de discussão administrativa do ADE não impede
que este produza efeitos, sendo admitida, inclusive, a constituição de crédito tributários por parte
da fiscalização. Este entendimento já foi consolidado pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, nos termos da súmula CARF no 77, que tem a seguinte redação:
Súmula CARF no 77 – A possibilidade de discussão administrativa do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de
ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
Ademais, o artigo 15, inciso II, da então vigente no Lei 9.317/96 era
suficientemente claro no sentido de que a exclusão do SIMPLES, na hipótese ao qual se
enquadrou o Recorrente, teria efeitos “a partir do mês subsequente ao em que incorrida a
situação excludente”. E o artigo 16 daquele diploma legal previa que “a pessoa jurídica excluída
do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas”.
Por outro lado, a obrigatoriedade de apresentação da DCTF foi instituída através
do inciso IV do artigo 15 da Medida Provisória 1.788/98, convertida na lei 9.779/99, não
podendo se falar em ilegalidade da obrigação, que foi prevista em lei e regulamentada pela
Receita Federal do Brasil.
Assim, como a exclusão do SIMPLES surtiu efeitos ao Recorrente a partir de
01/05/2003 – sendo que esta exclusão, inclusive, restou ratificada pelo CARF nos autos do PA no
10835.000095/2006-04 – nos anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, o Recorrente estava
obrigado à entrega das DCTF’s e, por não ter cumprido com a obrigação acessória, correta a
aplicação da multa, nos termos definidos pelo artigo 7o da Lei n° 10.426/02.
No Recurso Voluntário apresentado, em tópico específico, o Recorrente alega,
ainda, que houve ilegalidade no procedimento, na medida em que, nos termos do artigo 48 do
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.900 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000388/2007-81

Decreto no 70.235/72, a fiscalização não poderia ter instaurado qualquer procedimento fiscal, já
que estava pendente “consulta” por ele formulada.
Neste sentido, alega, o Recorrente, que a “consulta” estaria caracterizada pelo fato
de ter requerido “copia do ato que nomeou os auditores fiscais para a instauração do
procedimento administrativo que deu origem ao processo n° 10835000095/2006-4 (sic), sendo
que até a data da impugnação destes autos não tinha obtido resposta do mesmo.”.
Também não se pode dar guarida a esse argumento.
Como muito bem demonstrado pelo acórdão proferido pela Turma de Julgamento
a quo, o artigo 46 do Decreto no 70.235/72, “estabelece que o sujeito passivo poderá formular
consulta sobre dispositivos da legislação tributária aplicáveis a fato determinado”.
Entretanto, “o requerimento apresentado pela impugnante não formula qualquer
consulta sobre dispositivos da legislação tributária aplicáveis a fato determinado. Assim,
referido documento não tem o condão de impedir a instauração do procedimento fiscal ora em
análise, pois ele não tem relação com a espécie consultada (inexistente).”
De fato, com toda venia ao Recorrente, o pedido de cópia do ato que nomeou os
auditores fiscais não pode ser considerado como uma consulta sobre a interpretação da legislação
tributária, nos termos estabelecidos no mencionado artigo 46 do Decreto no 70.235/72, não
impedindo, assim, a instauração do procedimento de fiscalização ora analisado.
Por fim, no Recurso Voluntário, o Recorrente aduz pelo suposto erro no cálculo
dos impostos por parte da fiscalização, alegando que esta desconsiderou a sua opção pela
tributação simplificada e que “os valores apurados para ao calculo do imposto não
correspondem com o fato gerador, já que os cálculos foram realizados pelo valor total da
receita bruta, não excluindo os descontos incondicionais”.
A análise desse tópico do Recurso Voluntário fica sobremaneira prejudicada, na
medida em que, como restou demonstrado, o presente processo administrativo trata de
penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória, em específico: multa aplicada pela falta
de entrega das DCTF’s, tendo em vista os efeitos do ato de exclusão do contribuinte do
SIMPLES.
No Auto de Infração em análise, não foi constituído qualquer tributo (“imposto”).
Assim, não se pode falar em constituição de forma equivocada “do imposto”.
É bom deixar claro que o Recorrente, em seu apelo, não se manifesta quanto à
base de cálculo utilizada para a aplicação da penalidade, se insurgindo de forma equivocada,
data venia, quanto ao “cálculo do imposto”.
Por todo exposto, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
FLávio Machado Vilhena Dias

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.900 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000388/2007-81

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital